Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITO CREDITÓRIO. AGRAVADO TAMBÉM EXECUTADO NO PROCESSO INDICADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
2. Na penhora no rosto dos autos (modalidade de penhora de crédito), não há que falar em sobra ou em saldo remanescente de supostos valores nos autos indicados, e sim em outros meios de penhora, cabíveis ao caso concreto.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.